Tribunal: TJDFT
Processo: 0724168-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724168-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL PAIVA DE MELO FRANCO AGRAVADO: DIOGENES GOMES NUNES DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: a) o conhecimento do presente recurso, concedendo liminarmente o efeito suspensivo à decisão interlocutória e/ou seja concedido em medida cautelar de urgência, obstando o prosseguimento do feito principal, que não conheceu os embargos à execução e determinou o prosseguimento de atos; b) ao final, requerer a confirmação da decisão liminar, para dar efeito o efeito suspensivo e/ou tutela provisória de urgência confirmados afavor do agravante; c) o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso, para reformar a decisão atacada, no sentido de se conhecer os embargos à execução opostos pelo agravante e, se for o caso, conceder prazo para regularização da distribuição em autos apartados, considerando a atual jurisprudência do E. TJDFT e STJ; As questões trazidas neste agravo envolvem análise de fatos não devidamente deduzidos na inicial do agravo, o que impede a devida cognição por parte do julgador, sendo que a inexistência de clareza por si só constitui motivo para o indeferimento da liminar pretendida. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de julho de 2022